Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706988-71.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUISIO DE SOUSA PAIVA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por ALUISIO DE SOUSA PAIVA, ora réu/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de cobrança proposta por CONDOMINIO VILLA GRECIA, ora autor/apelado. O apelante requereu a desistência do feito, uma vez que as partes realizaram acordo judicial (ID. Num. 39447714). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do ré/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte réu/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 39447714). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 14:48:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora